Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703129-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada contra JOSE CARLOS PEREIRA DOS SANTOS: “Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato de Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. De início, mantenho a decisão de ID 112705839 no que se refere à impossibilidade de comprovação da mora por meio de notificação via correio eletrônico, pelas razões já expostas naquela decisão, inclusive amparada nos entendimentos jurisprudenciais colacionados. Ademais, destaco que a notificação extrajudicial apresentada no ID 113018649 - Pág. 2 também não é meio hábil para comprovar a regular constituição da devedora em mora, uma vez que, apesar de ter sido enviada por correio, não há prova de sua efetiva entrega. Antes, informa o correio que não entregou a notificação em razão de “endereço insuficiente”. Acrescento que existe vasta jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça que entende que não houve a configuração mora, para fins de ajuizamento da Ação de busca e Apreensão, quando o aviso de recebimento retornar com a informação de “endereço insuficiente”. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 1. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69. 2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. 3. Apelação não provida. (TJ-DF 07086322320198070006 DF 0708632-23.2019.8.07.0006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 18/03/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal. 2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911/69. 3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo de endereço insuficiente não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato. 4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07063194320208070010 DF 0706319-43.2020.8.07.0010, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO ?ENDEREÇO INSUFICIENTE?. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de Ação de Busca e Apreensão, em face da ausência de prova da constituição da mora do devedor. 2. Com a alteração do § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69, pela Lei n. 13.043/14, não mais é exigida a notificação do devedor por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, nas ações de Busca e Apreensão, para comprovação da mora, a qual pode ser demonstrada pelo recebimento no endereço do devedor de correspondência com aviso de recebimento, o qual, inclusive, pode ser assinado por terceiros. 3. Conquanto prescindível o recebimento da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço por ele fornecido no contrato firmado entre as partes, ainda que por terceiro, o que não se verifica no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "endereço insuficiente". Em tal hipótese, tem-se por não cumprido o requisito legal da comprovação da constituição em mora do devedor. 4. Apelação conhecida e desprovida (TJ-DF 07070876620208070010 DF 0707087-66.2020.8.07.0010, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 24/03/2021, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO. RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO. MOTIVO ?ENDEREÇO INSUFICIENTE?. DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO PROTESTO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ADEQUADA. 1. Não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial, haja vista que esta não foi recebida pela devedora, tampouco por terceiro, tendo sido anotado a informação ?Endereço Insuficiente? pelos Correios. 2. A notificação não entregue, devolvida sem cumprimento, não se mostra apta a garantir a ciência da data do recebimento, a fim de se comprovar o decurso do prazo para a quitação do débito. 3. A inexistência de comprovação de realização de notificação extrajudicial, inviabiliza a verificação acerca da constituição em mora do inadimplente. 4. A inadimplência da parte requerida, ora agravada, não restou devidamente demonstrada ante a ausência do protesto do título nos autos principais. 5. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, uma vez que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão. 6. Recurso desprovido. (TJ-DF 07155421620218070000 DF 0715542-16.2021.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Busca e apreensão. Alienação fiduciária em garantia. Comprovação da mora. 1. A efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor fiduciante, ainda que recebida por terceiro, é imprescindível para comprovar a mora. 2. Inviabilizada a notificação por carta registrada, a mora pode ser comprovada pelo protesto do título. 3. O simples encaminhamento de carta com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, sequer recebida, é insuficiente para a comprovação. (TJ-DF 07158020920208070007 DF 0715802-09.2020.8.07.0007, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 24/06/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 08/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, indefiro a liminar pretendido, considerando que não houve a comprovação da mora, condição inafastável para o recebimento do processo, eis que pressuposto processual. FACULTO à parte autora requerer a conversão da busca e apreensão em execução de títulos extrajudiciais, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Prazo de 15 dias.” – ID 113492260 dos autos de origem n. 0700092-60.2022.8.07.0012. A agravante alega que “resta claro que a pretensão do Agravante enquadra-se nos exatos termos avençados e obrigações livremente assumidas pelo Agravado, portanto deve ser integralmente cumpridas. Portanto, razão não assiste os argumentos do MM Juiz a quo, uma vez que estão presentes os requisitos da petição inicial, restando comprovada a mora do devedor referente ao descumprimento do contrato firmado e a prova de que o Agravante possui a posse do bem indiretamente” (ID 32398770, p. 18). Defende que “o §2o do Art 2o do Decreto-Lei 911/69 não exclui outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora, razão pela qual tem-se que a notificação por meio eletrônico é válida para cumprir a exigência legal” (ID 32398770, p. 19). Por fim, requer: “Assim, diante de todo o exposto, o Agravante vale-se do presente recurso para requerer aos Nobres Magistrados responsáveis por este julgamento que reformem integralmente o r. decisão do Juízo Monocrático, concedendo a medida liminar pleiteada e a posse do bem em favor da Agravante, e após julgamento, de forma definitiva, requerendo pelo INTEGRAL PROVIMENTO do recurso, principalmente, por ser medida da mais ilibada e cristalina justiça!” (ID 32398770, p. 23). Preparo recolhido (IDs 32398774 e 32398775). Pela decisão de ID 32449283, indeferido o pleito de efeito suspensivo. Após juntada de ofício com cópia de decisão proferida nos autos de origem, informando a conversão do feito em ação de execução, determinada a intimação, por quatro vezes (IDs 33287550, 33939899, 34601475 e 35124232) da agravante para se manifestar se persistia o interesse recursal; quedou-se inerte (ID 33931712, 34601276, 35114132 e 35756948). É o relatório. Nos termos do art. 932, III, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual indeferida a liminar de busca e apreensão de veículo com fundamento no Decreto-Lei no 911/69. Após a interposição do presente agravo de instrumento, sobreveio decisão do juízo de origem pela qual deferido o pedido de conversão do feito em execução: “Recebo a emenda 116256810. Defiro o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução, porquanto manifestado com a cédula de crédito original, contendo os requisitos que o qualificam como título executivo extrajudicial. Efetuem as necessárias anotações, autuação e distribuição. O valor exequendo deverá corresponder ao valor da dívida, conforme recente julgado do STJ - REsp 1.814.200/DF, j. 18.2.2020. Cite-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora (art. 829 do NCPC). Honorários de 10% (dez por cento). Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade (art. 827 e §1o, do NCPC). Se o oficial de justiça não encontrar o devedor, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830 do NCPC). No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte devedora opor embargos à execução (art. 915, do NCPC) ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 916 do NCPC). Efetivada a citação, não havendo pagamento no prazo legal e a fim de imprimir efetividade e celeridade à presente execução, conferindo duração razoável ao processo, consoante o preceituado na Emenda Constitucional n. 45 e previsão inserta no art. 835 do NCPC, defiro a expedição de ofício, por meio eletrônico, dirigido ao Banco Central do Brasil, solicitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam bloqueados, até o limite do valor executado. Oficie-se, com urgência, à 5a Turma Cível, informando a conversão do feito a pedido da parte autora. Intimem-se.” – ID 33284077. Como se vê, proferida a decisão nos autos de origem para, em atendimento a pleito da autora/agravante, converter a ação de busca e apreensão em ação execução, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse, razão por que, nos termos do art. 932, III, CPC, não conheço do presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora